Tribunal: TJDFT
Processo: 0749582-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749582-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo impetrante (ID 78819655) contra a decisão deste Relator, que indeferiu a petição inicial. Por ora, merece ser mantida a decisão proferida, conforme lançada no ID 78712734. Nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil c/c art. 7o, II, da Lei 12.016/2009, intime-se o Distrito Federal, por intermédio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para apresentar contraminuta no prazo legal. Notifique-se a autoridade impetrada para que, querendo, preste informações no mesmo prazo. Com ou sem manifestações, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator